Tribunal: TJPA
Processo: 0089365-20.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0089365-20.2013.8.14.0301
APELANTE: ALBINO CELSO BACELAR CONCEICAO

APELADO: INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PROCESSO Nº 0089365-20.2013.8.14.0301

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ALBINO CELSO BACELAR CONCEIÇÃO

ADVOGADO: LUIS FELLIPE DOS SANTOS PEREIRA – OAB/PA 19.222

APELADO: INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARÁ - IMETROPARÁ

PROCURADORA AUTÁRQUICA: BIANCA COSTA SILVA SERRUYA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANTÔNIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA

RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. NEGATIVA EXPRESSA DO DIREITO RECLAMADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Observa-se que a alegação de prescrição foi suscitada na contestação, em seguida, a parte Apelante apresentou réplica à contestação, tendo exposto argumentos contrários quanto à alegação de prescrição. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa. Rejeito a preliminar.

Contando-se da data do indeferimento do pedido do autor/apelante acerca do pedido administrativo, que ocorreu em 29.01.2003 (ID 2415470 - Pág. 15) e a propositura da ação que ocorrera somente em 18/12/2013 (ID 2415469 - Pág. 3), a pretensão, objetivando o reconhecimento à incorporação da Função Gratificada, encontra-se prescrita.

Havendo negativa expressa pela Administração Pública do direito reclamado, a prescrição atinge o próprio fundo de direito.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, na conformidade com o voto, que passa a integrar o presente.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
ALBINO CELSO BACELAR CONCEIÇÃO
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda de Belém nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA proposta pelo ora apelante em face do INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARÁ - IMETROPARÁ.

Em suma, o apelante alega preliminarmente cerceamento de defesa por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, posto que o juízo Singular não oportunizara às partes o direito de se manifestarem sobre a ocorrência da prescrição. Assim, pleiteia a nulidade da sentença.

No mérito, afirma que não ocorreu a prescrição, uma vez que a pretensão do autor é de trato sucessivo. Logo, a presente ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional.

Em contrarrazões, o
INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARÁ
pleiteia a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão do direito do autor.

O Ministério Público de 2º Grau deixou de se manifestar por ausência de interesse público e de relevância social.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: DECISÃO SURPRESA
.

Afirma o apelante que teria sido cerceado seu direito de defesa em virtude do reconhecimento da prescrição de ofício pelo Juiz.

Compulsando-se os autos, observa-se que a alegação de prescrição foi suscitada na contestação apresentada pelo INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARÁ, em seguida, a parte Apelante apresentou réplica à contestação, tendo expostos seus argumentos contrários quanto à alegação de prescrição.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa.

Rejeito a preliminar.

Pois bem. A prescrição é a perda da oportunidade de ajuizamento da ação pelo transcurso do prazo, cuja matéria é tratada no âmbito do Direito Administrativo, mediante legislação específica, cabendo destacar o artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 06/01/1932:

Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. (g.n)

Consoante o art. 3º do mesmo diploma legal, quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações, na medida em que completarem os prazos estabelecidos pelo Decreto.

Nas hipóteses de prestações periódicas, tais como vencimentos, devidos pela Administração, não ocorrerá, propriamente, a prescrição da ação, mas tão somente, a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos de seu ajuizamento. Aqui, falo em prescrição de trato sucessivo, pois, continuamente, o marco inicial do prazo prescricional para o ajuizamento da ação se renova.

De outra ponta, tratamento diverso recebe o nome de prescrição de fundo de direito, na qual não há renovação do marco inicial para propositura da ação, pois uma vez determinado o momento em que a Administração incorre em dívida com o administrado, a partir daí, inicia-se o cômputo do prazo prescricional.

Com efeito, as obrigações de trato sucessivo são aquelas decorrentes de uma situação jurídica fundamental já reconhecida. Consequentemente, nas obrigações de trato sucessivo o direito ao quantum se renova de tempo em tempo, daí porque o prazo prescricional recomeça cada vez que surge a obrigação seguinte.

Assim, aspectos relacionados ao quantum, dizem respeito à prescrição de trato sucessivo, e
quando o pleito visa o próprio reconhecimento do direito à vantagem, aplica-se a prescrição de fundo de direito
.

Neste contexto, é de se notar que no presente caso, ainda não havia o reconhecimento do direito à incorporação do DAS, porquanto somente após tal reconhecimento que faria jus ao pagamento da diferença salarial.

Dessa forma, resta caracterizada a prescrição do fundo de direito.

Observo que em 14/01/2002, o autor/apelante formulou pedido administrativo registrado sob o nº 52624 – 000163/2003 (ID . 2415470, pág. 11), através do qual solicitou a incorporação do adicional pelo exercício de função gratificada no período de agosto de 1998 a dezembro de 2002.

Em 29.01.2003 (ID 2415470 - Pág. 15), foi emitido parecer negando o pedido do autor, momento em que surgiu o fato ensejador do seu pretenso direito.

Desta forma, diante da negativa expressa da Administração, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a pretensão se submete à denominada prescrição do fundo de direito, prevista no Decreto 20.910/32.

Nesse sentido transcrevo arestos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DE FUNDO. OCORRÊNCIA. NEGATIVA EXPRESSA DO DIREITO RECLAMADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

1. Inexiste ofensa ao artigo 535 do CPC, pois o Tribunal a quo dirimiu a controvérsia nos autos com fundamento suficiente.

2.
A Corte de origem, na espécie, assentou que o direito vindicado teria sido atingido pela prescrição de fundo, visto que, não tendo sido suspenso o lapso prescricional, foi reclamado mais de cinco anos após a sua negativa expressa pela Administração Pública municipal.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "havendo negativa do direito reclamado, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, e não apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação" (REsp 1362679/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJe 14/08/2013).

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1455681/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 19/08/2014)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. DECRETO N.º 16.990/95 DO DISTRITO FEDERAL. SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO. NEGATIVA DO DIREITO RECLAMADO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.

1.
Havendo negativa do direito reclamado, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, e não apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

2. Decreto n.º 16.990/95, do Distrito Federal, que suprimiu o direito ao recebimento do benefício-alimentação de seus servidores.

3. Ajuizada a ação no dia 27/8/2004, ultrapassados mais de cinco anos da vigência do Decreto Distrital n.º 16.990/95, resta prescrita a pretensão deduzida em juízo.

4. Recurso especial provido. (REsp 1362679/DF, Rel. Ministra ELIANA

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 14/08/2013)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO DE EX-COMBATENTE. NEGATIVA EXPRESSA DO DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. INOVAÇÃO DE TESE EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

I -
Consoante entendimento desta Corte, ocorre a prescrição de fundo de direito nas causas em que se pleiteia a concessão de algum benefício administrativo e haja expressa negativa da Administração em sua concessão - art. 1º do Decreto n. 20.910/32.

II - É inviável em sede de agravo interno a análise de questões novas, não arguidas no momento oportuno, por caracterizar inovação de fundamentos. Precedentes.

III - Agravo interno desprovido. (AgRg no REsp 1172606/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2012, DJe 08/03/2012)

Considero que a hipótese de prescrição em que se enquadra a pretensão do autor/apelado é a do próprio fundo de direito. Assim, observo o decurso de muito mais do que os cinco anos descritos no art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932, já que manejou ação judicial com o mesmo objetivo do pedido administrativo nº 6927/1996, indeferido expressamente pela Administração Pública (fls. 126-127) e do qual tomou ciência em 11-9-1996 (fl. 138 verso).

Nesta senda, considerando o disposto no artigo 1º do Decreto n.º 20.910, de 06/01/1932, de que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual tiverem origem, verifica-se que, contando-se da data do indeferimento do pedido do autor/apelante acerca do pedido administrativo, que ocorreu em 29.01.2003 (ID 2415470 - Pág. 15) e a propositura da ação, em 18/12/2013 (ID 2415469 - Pág. 3), a pretensão, objetivando o reconhecimento à incorporação da Função Gratificada, encontra-se prescrita, uma vez que transcorreu o lapso de tempo disposto no art. 1º do diploma acima referido. Além disso, não existiu nenhum ato ou fato que suspendesse ou interrompesse o prazo prescricional.

Portanto, ao ser proposta a presente ação, o prazo prescricional disposto no art. 1º do Decreto-Lei nº. 20.910/32 já havia se exaurido. Assim, configurada a prescrição, a medida que se impõe é a extinção da ação nos termos do art. 487, II do CPC/2015.

Pelo exposto, conheço do recurso de Apelação, e nego-lhe provimento.

Condeno o autor/apelante ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), suspensa a exigibilidade, por litigar o autor sob o pálio da assistência judiciária, conforme art. 98, §§2º e 3º do CPC.

É como voto.

Belém-PA, 10 de fevereiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 21/02/2020